Tribunal: TJDFT
Processo: 0726938-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS. PENHORA. DIREITOS POSSESSÓRIOS. IMÓVEL IRREGULAR. CESSÃO DE DIREITOS À TERCEIRO. COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Embora seja possível a penhora sobre direitos possessórios e/ou aquisitivos de imóvel para satisfação da execução ou do cumprimento de sentença, não há que se falar em penhora de direitos possessórios sobre imóvel que foi comprovadamente cedido a terceiro.

2. Por ser o imóvel irregular, o cedente não pode outorgar escritura pública em favor do cessionário, por não ser o titular do domínio sobre o bem, de modo que se encontra atendida a publicidade da transferência dos direitos possessórios sobre o bem com a validade do Instrumento Particular de Cessão de Direito sobre o imóvel reconhecida judicialmente.

3. Recurso conhecido e não provido.